Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710803-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIANZA CAUCAO S/A AGRAVADO: JOUBERT MARTINS DE PAULA, LUCAS GOMES ARAGAO E VASCONCELOS, CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ, HENNY KAMILLA RAMOS DE LIMA BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ITAMAR SILVA CAMPELLO JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fianza Caução S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ela. Fianza Caução S.A. alega a tese de excesso de execução. Entende que o excesso é de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais). A decisão agravada rejeitou a tese de excesso de execução por falta de indicação do valor e da respectiva planilha de cálculos, conforme art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil. O exame perfunctório dos autos originários e das razões recursais indica que Fianza Caução S.A. não demonstrou o motivo por que os ônus contidos no art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil seriam inaplicáveis à espécie, o que pode configurar ausência de dialeticidade recursal. A análise prefacial da impugnação ao cumprimento provisório de sentença demonstra que Fianza Caução S.A. não mencionou o valor que entende devido, tampouco a respectiva planilha de débitos. A quantificação do excesso de execução nas razões recursais, de forma inédita, indica possível inovação recursal. Intime-se Fianza Caução S.A. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator